Tribunal: TJES
Processo: 5009635-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Inadimplemento; Adjudicação
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009635-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAIRDES HELL ROSSMANN
AGRAVADO: JORGE GERALDO VENTURINI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA PESSOA DO ADVOGADO – RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 841, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, determina que, formalizada a penhora, será o executado dela intimado por meio do seu advogado, havendo intimação pessoal apenas na hipótese de não ser constituído patrono nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009635-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAIRDES HELL ROSSMANN

AGRAVADO: JOSÉ GERALDO VENTURINI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALAIRDES HELL ROSSMANN em face da decisão id 3462870 (fls. 20), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos do processo nº 0011177-91.2008.8.08.0030, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante, por seu advogado, da retificação da penhora.

Pelas razões recursais (id 3462868), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sob o fundamento de que a intimação da penhora deve ser pessoal, não sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais anteriores.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3863865, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A ação judicial de origem encontra-se de fase de cumprimento de sentença, figurando a Agravante e seu esposo como executados e o Agravado como exequente.

O Agravado indicou à penhora bem imóvel do qual a Agravante é coproprietária, razão pela qual o Juízo
a quo
determinou a penhora de 50% (cinquenta por cento) do referido bem.

Após formalizada a penhora, insurgiu-se a Agravante pela petição id 3462870 (fls. 18/19), sustentando a nulidade processual ante a ausência de intimação pessoal, sobre o que o Juízo
a quo
deliberou por meio da decisão vergastada.

Veja-se:

“(...)

2.Compulsando detidamente os autos, observo que houve um equívoco na penhora do imóvel matriculado sob o nº 3.994 na Comarca de Jaguaré-ES, eis que o termo de penhora foi expedido exclusivamente em nome do executado ADIMILSON HELL, deixando de mencionar a executada ALAIRDES HELL HOSSMAMM, o que culminou na ausência de intimação da executada sobre a penhora realizada.

Às fls. 134 a executada constituiu advogado nos autos, dando ciência de todos os atos processuais.

Ocorre que o executado ADIMILSON não é proprietário do bem penhorado. Dessa forma, proceda-se com a retificação do termo de penhora, para que conste o nome da executada ALAIRDES HELL HOSMAMM.

3.Oficie-se o cartório de registro de imóvel acerca dessa determinação.

4.Intime-se a executada ALAIRDES HELL na pessoa do seu advogado, sobre a retificação da penhora.

5.Intime-se. Cumpra-se.”

Com efeito, após examinar os autos, tenho que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
não merece reparos.

O art. 841, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, determina que, formalizada a penhora, será o executado dela intimado por meio do seu advogado, havendo intimação pessoal apenas na hipótese de não ser constituído patrono nos autos:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

§ 3º O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado.

§ 4º Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.”

Ora, identificado – o que ocorreu de ofício – o erro material no termo de penhora, eis que lavrado em nome do esposo da Agravante, determinou-se na decisão vergastada a expedição de novo termo de penhora e a posterior intimação da Agravante, nos termos do art. 841, § 1º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de vício sanável, como no presente caso, a expedição de novo termo e a intimação da parte é suficiente para respaldar o prosseguimento dos atos expropriatórios, sem a necessidade de decretação de nulidade de todos os atos anteriores, notadamente porque restou caracterizado na hipótese qualquer prejuízo à parte.

Nesta senda, o art. 283 e parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõem nos seguintes termos:

“Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/06/2023